Tribunal: TJDFT
Processo: 0715549-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715549-16.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: M. G. D. S., S. M. B. D. S., D. A. D. S. APELADO: D. A. D. S., S. M. B. D. S., M. G. D. S. D E S P A C H O Intime-se o(a) embargante(a), para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator